Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734723-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VALTER KERN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ VALTER KERN em face de Banco do Brasil S/A, ante a Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0734137-60.2021.8.07.0001, declinou de oficio da competência para processar e julgar o feito. Em Decisão de ID 31698114, foi deferida a atribuição de efeito suspensivo e determinado que oficie-se para que preste as informações, especialmente quanto a eventual submissão da controvérsia ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.17. Em Oficio entre Órgãos Julgadores de ID 31917955, foi comunicado que, é o caso, de se aguardar, além do resultado do Agravo, o julgamento do IRDR, pois a questão é a mesma a ser definida no IRDR 17. Encontra-se pendente de julgamento, no âmbito deste TJDFT, o IRDR no 17, cuja questão a ser definida é a seguinte: "Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa". Diante do exposto, nos termos do art. 313, IV do CPC, determino a suspensão deste recurso até a solução do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.17. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022 17:59:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador